Tribunal: TRF3
Processo: 5008073-62.2019.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
116/148)

5008073-62.2019.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO. LEI No 9.784/99. 30 DIAS. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

1. Cabe à administração pública respeitar o princípio da razoável duração do processo, constante no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 45/04.

2. A Lei n. 9.784/1999 determina à Administração Pública o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do momento em que concluída a instrução, para emitir decisão em processos administrativos de sua competência.

3. Transcorrido lapso temporal de 10 meses sem a conclusão da análise do pedido, conclui-se que a autoridade coatora ultrapassou demasiadamente o prazo legal previsto no art. 49, da Lei 9.784/99, de 30 dias, extrapolando os limites da razoabilidade.

4. Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5008073-62.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

PARTE AUTORA: JOAO A

Inteiro teor:
116/148)

5008073-62.2019.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO. LEI No 9.784/99. 30 DIAS. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

1. Cabe à administração pública respeitar o princípio da razoável duração do processo, constante no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 45/04.

2. A Lei n. 9.784/1999 determina à Administração Pública o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do momento em que concluída a instrução, para emitir decisão em processos administrativos de sua competência.

3. Transcorrido lapso temporal de 10 meses sem a conclusão da análise do pedido, conclui-se que a autoridade coatora ultrapassou demasiadamente o prazo legal previsto no art. 49, da Lei 9.784/99, de 30 dias, extrapolando os limites da razoabilidade.

4. Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5008073-62.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

PARTE AUTORA: JOAO ALEXANDRE DA SILVA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MURILO ALEXANDRE GOMES DA SILVA - SP330328-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5008073-62.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

PARTE AUTORA: JOAO ALEXANDRE DA SILVA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MURILO ALEXANDRE GOMES DA SILVA - SP330328-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOAO ALEXANDRE DA SILVA em face do ato omissivo do CHEFE DA AGÊNCIA DO INSS DE ITAQUERA, objetivando a conclusão da análise do pedido administrativo referente à concessão de seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição – protocolo de requerimento n.o 114837934.

Sustenta o impetrante que protocolizou requerimento do benefício em 27/08/2018 junto à agência executiva do INSS em Itaquera, mas até a data da distribuição do presente mandamus (27/06/2019), o pedido não havia sido analisado conclusivamente, extrapolando o prazo legal previsto na Lei no 9.784/99.

Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

O MM. Juiz de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada determinando à autoridade impetrada que procedesse à análise e conclusão do pedido administrativo de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação.

Sem recurso voluntário, vieram os autos a esta Corte por força do reexame necessário.

O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do e. Procurador Regional da República, Elton Venturi, manifestou-se pelo desprovimento do reexame necessário e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

srevi

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5008073-62.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

PARTE AUTORA: JOAO ALEXANDRE DA SILVA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MURILO ALEXANDRE GOMES DA SILVA - SP330328-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Como é cediço, cabe à administração pública respeitar o princípio da razoável duração do processo, constante no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 45/04.

Nesse sentido, a Lei n. 9.784/1999 determina à Administração Pública o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do momento em que concluída a instrução, para emitir decisão em processos administrativos de sua competência. In verbis:

"Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada".

In casu, o requerimento administrativo foi protocolado em 27/08/2018 perante a Agência da Previdência Social em Itaquera/SP, não havendo qualquer perspectiva de decisão por parte da autoridade administrativa até a propositura do presente writ em 27/06/2019.

Destarte, tendo transcorrido lapso temporal de exatos 10 meses, conclui-se que a autoridade coatora ultrapassou demasiadamente o prazo legal previsto no art. 49, da Lei 9.784/99, de 30 dias, extrapolando os limites da razoabilidade.

Assim, acertadamente decidiu o juízo a quo, devendo a sentença que concedeu a segurança, ser mantida tal como lançada.

Vejam-se, a respeito desta questão, os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 5o, LXXVIII, DA CF. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS. TRASLADO DE PEÇAS. POSSIBILIDADE. CELERIDADE. ÔNUS DAS PARTES. ATUAÇÃO. RECURSO NÃO-CONHECIDO. 1. "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5o, LXXVIII, da CF). 2. Devem as partes colaborar no andamento do processo com o escopo de se chegar a um provimento jurisdicional final em tempo moderado. 3. Recurso não-conhecido". ..EMEN:(RESP 200701513930, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:01/02/2010 ..DTPB:.)

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. LEI No 9.784/99. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Os artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativono âmbito da Administração Pública Federal, estipulam o prazo de até 30 (trinta) dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, para Administração explicitamente emitir decisão nos processos administrativos. 2 - A Administração Pública deve examinar e decidir os requerimentos que lhe sejam submetidos à apreciação, no prazo legal, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, conforme preceituam as Leis ns. 9.784/99 e 11.457/07, bem como os artigos 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição da República, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos. 3 - Remessa oficial não provida". (REO 00097112820094036100, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2014)

"PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. [...] II - De acordo com os documentos juntados aos autos demonstram, de plano a delonga da Administração na verificação do preenchimento das exigências legais para o deferimento do pleito. Portanto, não há qualquer justificação plausível por parte da autoridade para a demora na análise do processo administrativo, em ofensa aos princípios constitucionais e administrativos da moralidade, eficiência, continuidade do seviço público e razoabilidade. III - Agravo legal não provido".(AMS 00218437820134036100, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/12/2014 )

DIREITO DE PETIÇÃO. OBTENÇÃO DE RESPOSTA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE. 1. Assiste direito líquido e certo à impetrante, de receber uma resposta da Administração Pública, acerca do requerimento formulado. 2. Todas as pessoas, físicas e jurídicas, têm assegurado o direito de invocar o Poder Público, a fim de receber uma resposta acerca de uma determinada questão ou situação considerada abusiva ou contrária ao direito. 3. Cuida-se do direito de petição (art. 5o, XXXIV, "a", da CF), no qual se encontra, implícito, o direito de receber a respectiva resposta, dentro de prazo razoável (Princípio da Eficiência da Administração Pública - art. 37, caput, da CF). 4. Protocolado o pleito de restituição em 17/02/05 (cf. fls. 29), sem que o mesmo houvesse sido analisado até a data do ajuizamento deste mandado de segurança (em 06/07/05), resta configurada a omissão ilegal por parte da autoridade administrativa. 5. Ao tratar do dever de decidir, a Lei 9784/99, reguladora do processo administrativo no âmbito federal, fixa o prazo de 30 dias para tanto. 6. Correta a sentença ao fixar o prazo de 15 dias para conclusão do processo administrativo. 7. Apelação e remessa oficial improvidas. AMS - APELAÇÃO CÍVEL – 279903. TRF3. e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2011 PÁGINA: 1229. 24/08/2011. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à remessa oficial.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO. LEI No 9.784/99. 30 DIAS. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

1. Cabe à administração pública respeitar o princípio da razoável duração do processo, constante no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 45/04.

2. A Lei n. 9.784/1999 determina à Administração Pública o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do momento em que concluída a instrução, para emitir decisão em processos administrativos de sua competência.

3. Transcorrido lapso temporal de 10 meses sem a conclusão da análise do pedido, conclui-se que a autoridade coatora ultrapassou demasiadamente o prazo legal previsto no art. 49, da Lei 9.784/99, de 30 dias, extrapolando os limites da razoabilidade.

4. Remessa oficial desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.